Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. CONSUMO AFERIDO QUE EXCEDE O PADRÃO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, as questões trazidas nas razões recursais foram previamente aventadas, logo, não há que se falar em inovação. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida entre o titular do imóvel e a concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A alegação de suposta cobrança em excesso foi amplamente debatida em processo anterior. Desse modo, a questão atinente à legalidade da fatura cobrada se encontra ultrapassada.

4. À apelante incumbia demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada CAESB, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime.